Tribunal: TJDFT
Processo: 0700309-44.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARGUMENTO NÃO DEDUZIDO PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CONSTRUÇÃO DE MURO EM UNIDADES SITUADAS NO PAVIMENTO TÉRREO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA. ABERTURAS DE ACESSOS INDIVIDUALIZADOS NO MURO. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EXPRESSA DA ASSEMBLEIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. VEDAÇÃO. CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente nos quais defende a existência de omissão no acórdão acerca da alegação de falsidade documental, da validade da autorização condominial e manutenção dos acessos individualizados, assim como da configuração da litigância de má-fé. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício inexistente. Com efeito, todos os pontos ditos omissos pela embargante foram devida e expressamente analisados no acórdão, embora com decisão contrária às pretensões da recorrente.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que impõe.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.